Tribunal: STF
Processo: ARE 1349159
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TOMAZINA – PR. ANUÊNIOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL N. 12/1997. MUNICÍPIO QUE APLICA PERCENTUAL DE 1% PARA O ADICIONAL, EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. LEI MUNICIPAL N. 12/1997 CUJOS DISPOSITIVOS NÃO FORAM REVOGADOS PELA NOVA LEI EDITADA PELO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO ADMITIDA. PRECEDENTES DESTA TURMA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO DOS ANUÊNIOS E RECEBIMENTO DAS VERBAS NÃO PRESCRITAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 1).



    O apelo foi interposto com fundamento no artigo 102, III, a e c, do permissivo constitucional.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “O acórdão recorrido deferiu o pedido de implementação do adicional por tempo de serviço, previsto no art. 87, caput e §1º, da Lei Municipal de Tomazina n.º 012/1997, mesmo tendo o aludido dispositivo sido aprovado ignorando-se absolutamente o art. 169, §1º, I e II, da CF.” (eDOC 24, p. 6)



    Acrescenta-se, ainda, que “a Lei Municipal n.º 012/1997 foi editada sem atender a nenhuma dessas duas regras, desobedecendo ao texto constitucional direta e expressamente, situação que perdurou até hoje nas LOA’s e LDO’s editadas até 2020.” (eDOC 24, p. 6) 



    A Presidência da Turma Recursal Reunida do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que “a análise da matéria suscitada no recurso extraordinário perpassa necessariamente pela análise de legislação infraconstitucional local (Leis Municipais nº 356/96, nº 358/96 e nº 12/97, do Município de Tomazina), encontrando, assim, o óbice das Súmulas 279[1] e 280[2] do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que a suposta ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa ao texto constitucional” (eDOC 28, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 16 , pp. 5-10):



    “(...)



    13. A discussão travada nos autos está relacionada com o direito da Autora, servidora pública do Município de Tomazina, à concessão dos anuênios em conformidade com o disposto no artigo 87 da Lei Municipal n. 12/1997, que assim dispõe: Artigo 87 - O Servidor Público Municipal terá direito a receber adicional de cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco e cinquenta por cento sobre seus vencimentos ao completar, respectivamente, cinco, oito, onze, quatorze, dezessete, vinte, vinte e três, vinte e sete, trinta e trinta e três de serviço. § 1º - O servidor fará jus à sexta parte dos vencimentos ou remuneração ao completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço público municipal. § 2º - Os adicionais de que trata este artigo, incluindo a sexta parte, incorporar-se-á aos vencimentos para todos os efeitos e serão pagos juntamente com eles ou com a remuneração. 14. A R. Sentença proferida nestes autos considerou que a norma em que a Parte Autora se baseou para o reconhecimento do seu direito está revogada pela edição da Lei Municipal n. 162/2005, entendimento que não merece prevalecer, na medida em que claramente não houve a revogação das disposições atinentes ao adicional por tempo de serviço dispostas na lei anterior. 15. A Lei em que está pautado o direito pleiteado pela Parte Autora é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tomazina, sendo que a Lei Municipal n. 273/1991, que foi a primeira norma que previu o direito dos servidores ao recebimento do adicional por tempo de serviço, estabeleceu em seu artigo 3º. que este seria no importe de 1% por cada ano trabalhado. 16. A Lei Municipal n. 162/2005, por sua vez, criou o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Poder Executivo Municipal de Tomazina, estabelecendo as regras para a progressão por merecimento, sem promover qualquer alteração no Estatuto dos Servidores e a Lei 347/2013, que revogou a Lei Municipal n. 162/2005 e apenas esta dispôs sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Poder Executivo Municipal de Tomazina, instituindo nova tabela de vencimentos.



    17. De acordo com o que aventou o Representante do Ministério Público perante esta Turma Recursal: “(...) através da detida análise dos diplomas legislativos municipais e dos argumentos apresentados na contestação e nas contrarrazões, verifica-se que não houve revogação tácita do artigo 87 da Lei Municipal n.º 12/1997. Assim ocorre porque o fato de a Lei Municipal n.º 162/2005 (posteriormente revogada pela Lei Municipal n.º 347/2013) ter instituído progressão funcional em benefício dos servidores públicos não revoga a norma que instituiu o adicional por tempo de serviço, uma vez que o adicional por tempo de serviço é benefício autônomo, decorrente de norma específica, não podendo ser confundido com o acréscimo oriundo de progressões funcionais regidas por regras próprias. 18. Saliento que no ordenamento jurídico pátrio apenas se diz revogada determinada disposição legal se expressa ou tacitamente revogada – o que não ocorreu no presente caso – quando incompatível com a lei posterior ou quando a matéria é inteiramente regulada pela lei posterior (LINDB, art. 2°, §1: A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior). 19. Também não é caso de incompatibilidade entre a Lei Municipal n°. 12/97 e as demais leis posteriores, pois como já dito alhures e mais especificamente, a Lei Municipal n°. 162/2005 dispunha sobre “a estruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Poder Executivo Municipal de Tomazina, estabelecia normas gerais de enquadramento, instituiu nova tabela de vencimentos, extinguiu e criou novos cargos de carreira, criou cargos em comissão e deu outras providências”, sem com isso exaurir todas as situações atinentes aos servidores municipais. 20. Aliás, da própria Lei em comento é possível extrair de seu artigo 33 que as vantagens pecuniárias dos servidores não se exaurem naquelas previstas na própria Lei 162/2005, situação que se repete no artigo 32 da Lei Municipal n. 347/2013, com idêntica redação, que diz: “Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.” (grifei). 21. Mas o fato que mais importa é que nenhuma das leis posteriores regula o adicional por tempo de serviço, de modo que não há regulação exauriente em lei posterior apta a revogar a lei anterior. 22. Isso porque o benefício alcançado através da progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não se confundem. 23. O adicional por tempo de serviço tem seu valor extraído da base de cálculo do vencimento e é verba estranha ao vencimento em si, mas que a ele somado e com as demais rubricas, compõe a remuneração do servidor. 24. Já a progressão funcional, uma vez alcançada, confere um acréscimo/elevação ao seu vencimento básico do servidor público. 25. Desse modo, não há falar em revogação das disposições do art. 87 e parágrafos da Lei Municipal 12/97 pelas leis municipais posteriores. 26. Passando adiante, também não vislumbro qualquer impedimento ao direito pleiteado pela Parte Autora por suposta violação à Lei de responsabilidade Fiscal.



    (...)



    31. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Parte Autora com a reforma da R. Sentença, a fim de julgar procedente a pretensão inicial, condenando-se o Município de Tomazina ao pagamento dos anuênios vencidos e não atingidos pela prescrição, bem como pela correta implementação desses valores na remuneração da parte autora em conformidade com o disposto no artigo 87 da Lei Municipal n. 12/1997 e seus reflexos; e, por outro lado, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo Município de Tomazina. 32. Quanto à aplicação dos índices e percentuais utilizados para fins de atualização monetária do valor devido, devem ser aqueles aplicados à Fazenda Pública, previstos no artigo 1º.-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009 a partir da sua vigência, de acordo com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal com o julgamento final da Repercussão Geral n. 870.947. 33. Com relação à atualização monetária, deverá ser calculada, tendo como parâmetro: i) o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE, até 29/06/2009 (Decreto n°. 1.544/1995); ii) Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de 30/06/2009, em conformidade com o entendimento do STF (ADIs 4.357 e 4.425, Plenário do STF, julgamento da questão de ordem de modulação dos efeitos da decisão em 25/03/2015; e Tese 8104 , definida no julgamento do RE 870.947, julgamento em 20/09/2017), ressalvada a eventual modulação dos efeitos da decisão do STF. Neste caso específico, de eventual modulação de efeitos, sem definição expressa e específica de índice para o período retroativo, no período de 30/06/2009 a 19/09/2017, a correção deve ocorrer com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F 5 da Lei n°. 9.494/97, alterado pela Lei nº. 11.960/2009 (Recurso repetitivo - REsp 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgamento em 19/10/2011). 34. No que diz respeito à incidência dos juros de mora, a partir de julho de 2009, deve atender ao que preceitua o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, ou seja, a remuneração oficial da caderneta de poupança. 35. Para requisição ou precatório, deve ser observado, ainda, o teor da Tese do STF de n°. 096: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (Tese 096, definida no julgamento do RE 579.431, julgamento em 19/04/2017). 



    (...).”



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/5/19). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente